Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-37.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Nexo causal demonstrado nos autos – Reconhecida a incapacidade laborativa do segurado – Auxílio-doença devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001305-37.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GENIVALDO CARLOS CLOQUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001305-37.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001305-37.2019.8.26.0066 – Barretos.
17a Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. Genivaldo Carlos Cloqui.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Douglas Borges da Silva.
Voto no 35.742
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males de coluna Nexo causal
demonstrado nos autos Reconhecida a incapacidade laborativa
do segurado Auxílio-doença devido Recurso oficial, único
interposto, parcialmente provido.

A r. sentença de fls. 139/141, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Genivaldo Carlos Cloqui e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS no pagamento de auxílio-doença
acidentário, a partir da cessação da aposentadoria por invalidez que percebia o
autor (21.09.2018 - fls. 134), atrasados com juros de mora; atualização monetária
e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Há apenas o reexame necessário.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que fez jus ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001305-37.2019.8.26.0066 -Voto no
3
aposentadoria por invalidez acidentária. No entanto, o benefício foi cessado em
21.09.2018, não obstante ainda encontra-se incapacitado para o trabalho.
Busca,
assim,
com
a
presente
demanda
o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez ou a concessão de auxílio-
doença.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Luciano
Ribeiro Arabe Abdanur constatou que o autor é portador de espondiloartropatia e
hérnia discal.
O nexo causal está demonstrado, já que o autor esteve
em gozo de aposentadoria por invalidez acidentária.
Embora tenha o perito judicial anotado que o autor
encontra-se permanentemente incapacitado para o exercício de sua função
habitual, esclareceu o expert que ele pode ser reabilitado para exercer outra
função (fls. 102, letra “F” e fls. 03, letra “L”).
Em reforço, de se anotar que o autor encontra-se em
tratamento, realizando sessões de fisioterapia (fls. 36).
Diante deste quadro, o auxílio-doença é o benefício que
se mostra adequado, como, aliás, foi proposto em contestação.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-doença.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração,
compensando-se os valores pagos administrativamente ao autor após a data
fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001305-37.2019.8.26.0066 -Voto no
4
O auxílio-doença é devido até que exame médico apure a
recuperação da capacidade laborativa do segurado ou a consolidação da lesão.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)